Tribunal: TJPA
Processo: 0802578-91.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802578-91.2023.8.14.0013

APELANTE: CRISTIANE GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0802578-91.2023.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: CRISTIANE GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O DELITO COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória e fixar a reprimenda em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprido em regime aberto
, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0802578-91.2023.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: CRISTIANE GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
CRISTIANE GOMES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa; a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 18859835 p. 1-3) em resumo, que em 20/08/2023, por volta das 02h30, policiais militares receberam informações de que havia uma mulher comercializando entorpecentes no Posto de Combustíveis Garoupa, localizado na BR-316.

Diante das informações, uma equipe se deslocou ao local, e ao se aproximarem visualizaram a Recorrente tentando se desfazer de um pacote, porém foi abordada e no referido embrulho foram encontradas: 08 (oito) porções de ÓXI, além do valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro) reais, em notas de R$ 2,00 (dois) e R$ 5,00 (cinco) reais.

Em razão dos referidos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 18859874 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18859892 p. 1-11), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteou também a reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 18859900 p. 1-28, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja redimensionada a reprimenda em sua primeira fase (ID nº 19521205 p. 1-15).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 397, III do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito
em 20/08/2023, por volta das 02h30, após policiais militares receberem informações de que havia uma mulher comercializando entorpecentes no Posto de Combustíveis Garoupa, localizado na BR-316.

Diante das informações, uma equipe se deslocou ao local, e ao se aproximarem visualizaram a Recorrente tentando se desfazer de um pacote, porém foi abordada e no referido embrulho foram encontradas: 08 (oito) porções de ÓXI,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 18859869 p. 15-17);
além do valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro) reais, em notas de R$ 2,00 (dois) e R$ 5,00 (cinco) reais, conforme
Auto de Apreensão de Objeto (ID nº 18859706 p. 18)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação
Antonio Marcos Araújo de Oliveira e Diogo Ricardo santos de Sousa,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, confirmaram os prestados na seara policial bem como os termos da denúncia.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia a acusada auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuária exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer a agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pela apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada de sua dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão
parcial
assiste à Apelante.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga e consequências:

“(...)

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a “manter em depósito” substância entorpecente voltada ao tráfico.

A culpabilidade está presente, não havendo nenhuma causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada;

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: o laudo toxicológico indica que em poder da sentenciada fora encontrada a substância entorpecente denominada “cocaína”, de alto poder viciante, o que denota alta reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: As informações contidas nos autos não permitem traçar o perfil da condenada;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça a sentenciada;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma a ré;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 fixo a pena-base para a ré em
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências

do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Contudo, mantenho a negativa referente ao vetor
natureza e quantidade da droga apreendida
: cocaína, sendo esta de elevado poder viciante.

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.

Desta feita, diante da existência de um vetor desfavorável fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
não houve reconhecimento pelo Juízo de origem de atenuante ou agravantes, razão pela qual, mantenho a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo

com consequente modificação do regime de cumprimento da pena

A Defesa requer a aplicação da redução do apenamento previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na maior fração, em razão de preencherem os requisitos legais para sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado concedeu o referido benefício na fração de 1/3 (um terço), sem contudo fundamentar:

“
Ademais,
em terceira fase
, tendo em vista o disposto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primária e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
.
”

Analisando os autos, verifico que a Apelante preenche todos os requisitos para a concessão da diminuição em sua fração máxima (2/3), ademais, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Assim, considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para fixar a reprimenda em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024